Tribunal: TJBA
Processo: 0500911-75.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0500911-75.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCINEIDE SOUZA SANTANA e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS (OAB:BA6268-A), HELDER DE SOUZA MATOS (OAB:BA37019-A), RAFAEL SOUZA COUTINHO (OAB:BA78747-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS (OAB:BA6268-A), HELDER DE SOUZA MATOS (OAB:BA37019-A), RAFAEL SOUZA COUTINHO (OAB:BA78747-A) ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALÍQUOTA DE ICMS E ENCARGOS TARIFÁRIOS. RECURSOS PROVIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame. Recursos de apelação interpostos simultaneamente por consumidora de energia elétrica, pela concessionária COELBA e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória, condenando os réus à restituição do ICMS que excedeu a alíquota de 25%. A consumidora reitera a ilegalidade de encargos e busca danos morais. O Estado defende a alíquota de 27%. A concessionária insiste em sua ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão. As questões controvertidas são: (a) a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar em demanda que questiona a composição integral da fatura, incluindo ICMS e encargos setoriais; (b) a constitucionalidade da cobrança de ICMS com alíquota de 27%, composta por 25% de alíquota geral e 2% de adicional para o Fundo de Combate à Pobreza; (c) a legalidade das cobranças das parcelas denominadas "Transmissão" e "Perdas de Energia"; e (d) a configuração de dano moral. III. Razões de decidir. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, pois a demanda não se restringe à discussão tributária, abrangendo também a legalidade de encargos que compõem a fatura de energia, decorrentes da relação contratual e de consumo. É constitucional a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, mesmo sobre serviço essencial como a energia elétrica, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.305. Reforma da sentença para afastar a condenação à restituição do que excedeu a alíquota de 25%. É legítima a cobrança das parcelas de "Transmissão" e "Perdas de Energia", por estarem previstas e regulamentadas por Resoluções da ANEEL, autarquia que age por delegação legal para estabelecer a estrutura tarifária do setor elétrico e garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A cobrança de valores com fundamento na legislação e em atos regulatórios, posteriormente validados pela jurisprudência das Cortes Superiores, não constitui ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo. Apelação da Autora desprovida. Apelação da COELBA desprovida. Apelação do Estado da Bahia provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; ADCT, art. 82, § 1º; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; Lei nº 9.427/96, art. 2º; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 16-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986 (REsp 1.699.851/TO); STF, Tema 1.305 (RE 592.152); STF, Tema 745 (ADI 7128); TJBA, AI 8016718-86.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500911-75.2018.8.05.0141, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, LUCINEIDE SOUZA SANTANA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da COELBA, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Autora, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da COELBA e DAR PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BAHIA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora